Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004330-21.2017.8.07.0019 RECORRENTES: MARIA DA PIEDADE DE SOUZA, DEIJA DOS REIS FREIRES RECORRIDOS: ESPÓLIO DE AUGUSTA CÂNDIDA DE OLIVEIRA DOS REIS, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA, ELAINE CAMILA DOS REIS CRISTALINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ACESSO AOS AUTOS. DIGITALIZAÇÃO. CONVERSÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO EM CURSO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. Consoante interpretação deste Tribunal de Justiça acerca dos artigos 221 e 223 do Código de Processo Civil, a suspensão e a devolução de prazos processuais em curso não se dá de forma automática, incumbindo à parte que se sentir prejudicada pleitear expressamente a devolução ainda na vigência do prazo, ou ao menos no quinquídio posterior à cessação do impeditivo, sendo indispensável, para tanto, que demonstre a ocorrência de justa causa. 2. Desse modo, uma vez caracterizada a inércia, opera-se a preclusão, tendo em vista que a devolução de prazos processuais não pode ser realizada de ofício, mas depende de provocação da parte e da prova de justo motivo, na forma do artigo 223 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese, muito embora os autos físicos tenham sido enviados ao núcleo de digitalização ainda no curso do prazo de trinta dias para a apresentação de emenda à inicial, as autoras tiveram a oportunidade de se manifestar no processo, e assim o fizeram, sem suscitar qualquer tipo de questionamento acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação de regularização da situação da sua peça de ingresso. 4. Diante do silêncio, opera-se a preclusão, o que inviabiliza a pretensão de devolução de prazo formulada perante esta instância recursal. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos artigos 269 e 270, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que a ausência de certificação do encerramento do procedimento de verificação da regularidade da digitalização dos autos físicos, e/ou intimação sobre o mesmo, bem como do término da suspensão dos prazos que se encontravam em curso em razão da digitalização, acarretou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos legais e constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 269 e 270, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “incumbe à parte que se sentir prejudicada pleitear expressamente a devolução ainda na vigência do prazo, ou ao menos no quinquídio posterior à cessação do fato impeditivo, sendo indispensável, para tanto, que demonstre a ocorrência de justa causa. Desse modo, uma vez caracterizada a inércia, opera-se a preclusão” (ID 19572314). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não é viável o prosseguimento do apelo com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário também não merece seguimento quanto ao mencionado malferimento aos artigos 269 e 270, ambos do Código de Processo Civil, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei no 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário” (ARE 1181538 ED-AgR-ED, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 22/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025